Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Processo civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 1142 DO STF. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo advogado da parte autora visa à reforma da decisão acerca dos honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva, arguindo a possibilidade da inserção dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento na fase do cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais.
III. Razões de decidir
4. Ao decidir o Tema 1142, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
5. Além da vinculação obrigatória, destaca-se que o fracionamento da cobrança dos honorários do processo de conhecimento pode ter impacto no sistema de precatórios e causar dificuldades no enquadramento do percentual de honorários devidos conforme as faixas definidas no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil.
6. Nesse passo deve ser adotado o posicionamento jurídico da inviabilidade da execução de honorários advocatícios referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais no presente caso (sem evidente “distinguishing”).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8o; CPC, arts. 85, §3o, 926, 927, inc. III e 985, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.05.2021 (Tema 1142 do STF); STJ, AgInt no AREsp n. 2.191.674/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, acórdão 1710465, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, acórdão 1839622, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 21.03.2024; TJDFT, acórdão 1835993, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, acórdão 1818427, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 20.02.2024.